Tribunal: TJES
Processo: 5008704-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008704-44.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO e outros
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Raphael Tavares Ribeiro, denunciado pela prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, do CP) e um crime de fraude processual (art. 347 do CP), apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus/ES. Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal pela alegada manutenção excessiva da prisão cautelar, que perdura há mais de quatro anos, sem justificativa idônea. Requer-se a concessão da ordem para revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva, como medida excepcional, exige a demonstração de indícios de autoria e materialidade, além de fundamentação concreta quanto à sua necessidade, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP.

4.
O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do processo, sendo admissível certa dilação temporal quando justificada pela complexidade do feito.

5.
No caso, o processo envolve cinco réus, tentativa de homicídio contra policiais militares em contexto de confronto armado, diversos recursos interpostos e ampla produção probatória, com perícias e vídeos, o que justifica a maior duração da instrução.

6.
Ausente desídia ou inércia do juízo de origem, não se configura constrangimento ilegal pela duração da prisão preventiva.

7.
As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), por si sós, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando esta está adequadamente fundamentada e ainda se mostra necessária à garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige demonstração de desídia injustificada da autoridade judicial, à luz do princípio da razoabilidade.

2. A complexidade do feito e a pluralidade de réus justificam a maior duração da instrução criminal.

3. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva regularmente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 319; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, art. 29 e art. 347.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022.
STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023.
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008704-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO
PACIENTE: RAFHAEL TAVARES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RAPHAEL TAVARES RIBEIRO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Vara
Ú
nica da Comarca de Bom Jesus/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi condenado, na origem, como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, por duas vezes, e artigo 347, também do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na medida constritiva, vez que se encontra preso há 04 (quatro) anos e 03 (três) meses, não havendo mais razoabilidade, necessidade ou motivação para a manutenção da prisão.

Alerta para as condições pessoais do coacto, tais como a primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Tendo o juízo
a quo
, nas informações prestadas (ID 14385602), esclarecido que:

“
[...] Quanto à alegação de excesso de prazo, desta forma cumpre esclarecer que não se verifica qualquer irregularidade ou desídia atribuível ao juízo de origem. Ao contrário, o feito vem tramitando regularmente dentro das peculiaridades e complexidades inerentes à sua natureza.

O processo originário envolve pluralidade de réus, com cinco acusados pronunciados, interposição de recurso em sentido estrito por parte de alguns deles, além de fatos de alta gravidade relacionados a tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares, com uso de arma de fogo, em contexto de confronto armado e posterior fuga
.

Trata-se, pois, de processo de elevada complexidade fático-probatória, com
grande número de testemunhas arroladas, perícias, vídeos analisados e instrução que demandou diversas audiências em razão da logística de produção das provas
, o que impôs natural dilação temporal – sem qualquer indício de inércia ou omissão deste Juízo”.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica,
com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)